Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-46.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002446-46.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 963.376.051-87 (REPRESENTANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1002446-46.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIÁRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de ação visando o recebimento de diárias devido ao fato do servidor se deslocar de cidade para a realização de curso de especialização ocorrido entre 13/05/2013 a 02/07/2013.

Analisando o processo administrativo n° 367101/2013 verifica se tratar de
solicitação de ajuda de custo
no qual consta nos autos que o autor já recebia diárias.

Dessa forma, o direito do autor resta prejudicado por dois motivos, primeiramente por constar no procedimento administrativo que já recebeu as verbas que pleiteia na presente ação e de outra sorte, se possuísse direito a alguma diferença de diárias, tal pretensão estaria prescrita, eis que o curso de especialização encerrou-se em
02/07/2013 e a presente ação foi proposta em 15/10/2018.

Não há que se falar em Improcedência pela fundamentação lançada na sentença, de que o autor não comprovou que a realização do curso foi autorizada com ônus da Administração, mas pela fundamentação lançada nesse voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor objetivando a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de 50 diárias que compreende o período de realização de curso de especialização em local diverso a sua lotação.

Em sede de contrarrazões, o recorrido, Estado de Mato Grosso, rebateu as razões apresentadas e pugnou pelo improvimento do recurso inominado.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O autor ajuizou a presente ação de cobrança alegando que é servidor público estadual (Bombeiro), tendo participado do “3o Curso de Especialização em Salvamento em Altura” na cidade de Cuiabá, no período de 13 de maio de 2013 a 02 de junho de 2013, e objetiva receber as respectivas diárias, com fundamento na Lei Complementar no 231/2005.

Aduz que protocolou requerimento administrativo, n° 367101/2013, sendo a decisão denegatória publicada no BGE 735, do dia 16/10/2013, estando a ação aviada dentro do prazo prescricional.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alega que não foram comprovados os fatos alegados ou alguma ilegalidade praticada Estado.

Após análise da documentação apresentada, concluo que o autor não faz jus as diárias pleiteadas eis que conforme consta nos autos do processo administrativo o mesmo já percebeu verbas dessa natureza, vejamos:

Protocolo – ID n° 33894081 – Pág. 1:

Encaminhamento, ID n° 33894081 – Pág. 2:

Despacho n° 059/2013 da coordenadoria de finanças – ID n° 33894081 – Pág. 24:

Vejamos ainda o relatório da Manifestação n° 053/BM-8/2013 – ID n° 33894081 – Pág. 28:

Dessa forma, nota-se que o militar já recebeu as diárias e o processo administrativo visava o recebimento de ajuda de custo.

Cumpre ainda destacar que se, eventualmente, quisesse discutir diferenças não pagas, verifica-se que nesse momento o direito está prescrito, tendo em vista que o curso de especialização se encerrou em 02/07/2013 e a presente ação foi proposta em 15/10/2018.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamentação diversa da lavrada na sentença de 1o grau.

Diante da sucumbência da parte reclamante / recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10 % sobre o valor da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020